Tribunal: TJDFT
Processo: 0009941-53.2010.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
direito administrativo. concurso público. polícia militar do distrito federal. teste de aptidão física. barra fixa. reprovação. subjetividade não demonstrada. ausência de convocação para novo teste físico. inexistência de ordem judicial. violação ao princípio da isonomia não configurada. aprovação em teste físico de concurso posterior. irrelevância. apelação e reexame necessário providos.
1. Inexiste ilegalidade no procedimento administrativo tendente a regulamentar o modo e o limite de caracteres para a apresentação de recurso contra o resultado do teste físico – “barra fixa”, com o fito de disciplinar e otimizar a correção do grande número de recursos apresentados.
2. O Poder Judiciário somente pode interferir nas atribuições da banca examinadora de concurso quando constatada hipótese de ilegalidade de atos da administração.
3. No caso, a reprovação do candidato na prova de aptidão física – “barra fixa”, utilizou-se de critérios objetivos de avaliação, de forma que não demonstrada a ofensa aos ditames legais, uma vez que o teste foi realizado por profissionais treinados para essa finalidade e de acordo com as regras estabelecidas no edital.
4. Verifica-se dos autos que em nenhum momento houve decisão judicial determinando a inclusão do autor no grupo de candidatos que realizaria o segundo teste físico.
5. A convocação para a realização de teste físico pela segunda vez para os candidatos eliminados não é automática. Pelo contrário, é exceção à regra e deve ser analisada com muita cautela, pois não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir a banca examinadora.
6. Reprovado no teste físico, a nomeação do autor, nos termos em que pretendido, representaria quebra do princípio da isonomia, uma vez que a aprovação no concurso pressupõe a aprovação em todas as fases do certame.
7. O fato de o autor ter se preparado fisicamente com maior diligência e afinco para o concurso posterior não tem o condão de validar o teste de aptidão física de certame anterior em que fora reprovado.
8. Apelação e reexame necessário providos.